Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. ILICITUDE. TARIFA OU SERVIÇO INTITULADO “DESPESAS”. ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.251.331/RS, a tarifa de cadastro, desde que tipificada em ato normativo padronizador emanado da autoridade monetária competente e prevista no contrato, pode ser cobrada do consumidor ao início da relação contratual.
II. Contratação impositiva de seguro de vida em operação financeira traduz venda casada que encontra repulsa no artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a ratio essendi da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.639.259/SP.
III. É abusiva tarifa intitulada “Despesas” que não especifica o serviço a ser prestado nem a sua contraprestação, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso IV, 31, 39, inciso V e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
IV. O acolhimento parcial dos embargos à execução fundado no reconhecimento de excesso de execução induz à condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.